Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. NÃO CABIMENTO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM. ESTÁGIO. EXTENSÃO EXTRACURRICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INICIAÇÃO CIENTÍFICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DIVERSA. PONTUAÇÕES NÃO CONCEDIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial ou com a resposta (CPC, art. 434), salvo: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 435). Ademais, a apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou à contestação devem vir acompanhados de comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único). Assim, não se inserindo o caso em nenhuma das exceções legalmente previstas, não é permitida a juntada de documentos em sede recursal.

2. Os estágios curriculares são aqueles obrigatórios para todos os graduandos, pois componente obrigatório do projeto pedagógico do curso, ao passo que o extracurricular é aquele desenvolvido como atividade complementar ao currículo, sendo, igualmente, relevante para a formação do profissional. Prevendo o edital que somente seriam pontuados os estágios práticos não integrantes do currículo que compõe o histórico escolar e inexistindo comprovação de que o estágio realizado é extracurricular, não há razão para declaração de ilegalidade do ato administrativo da banca que não atribui nota positiva ao candidato.

3. Os documentos apresentados em condições diversas das expressamente exigidas no edital não são hábeis ao reconhecimento de pontuação relativa à fase de avaliação de currículo, eminentemente classificatória.

4. Apelação conhecida e não provida.